Tribunal: TJMT
Processo: 0000330-97.2015.8.11.0063
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000330-97.2015.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO SCHULKE GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), T. A. S. G. (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APEL
AÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

-
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE -
AFASTADA – PEDIDO DE URGÊNCIA
- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
- COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - SALDO RESIDUAL EM CONTA JUDICIAL – DEVOLUÇÃO DEVIDA - VERIFICAÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS – INDISPENSABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Conforme consta nos autos, o pedido médico pg. 17 (ID. 25435972), trata-se de solicitação de urgência, justificando a impossibilidade de prévio pedido administrativo para o fornecimento dos exames carecente.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Considerando ser o saldo residual constante em conta judicial, recurso público e indisponível, deve ser devolvido, separadamente, ao Erário Municipal e Estadual.

Verifica-se que a nota fiscal com as descrições dos serviços prestados (ID 25440981) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda
R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência no 0000330-97.2015.8.11.0063
,
ajuizada por
T.A.S.G.
,
hoje com 09 anos de idade, nesse ato representado por sua genitora
,
assistida pelo Ministério Público e condenou o
ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, a fornecerem exame de ressonância magnética de abdome total e de tórax em favor da criança, tendo em vista, ser portadora de

Rabdomiossarcoma de bexiga, com necessidade de reavaliação e continuidade de tratamento.

Aduz a Fazenda Pública Municipal no recurso, sua ilegitimidade passiva, sob alegação de que a responsabilidade é exclusiva do Estado de Mato Grosso por se tratar de fornecimento de alto custo.

Argumenta, a ausência de interesse do requerente, questionando ainda, se a realização dos exames se deu via SUS ou particular, requerendo a devolução do saldo residual, dos valores bloqueados nas contas dos requeridos, constantes em conta judicial, e pugnando pela reforma da sentença.

Por outro lado, as contrarrazões da
T.A.S.G.
arguiu a responsabilidade solidária entre os entes Municipal e Estadual no que diz respeito a prestação do direito à saúde.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 28414463).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação que visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante (MUNICÍPIO DE CUIABÁ) e o Estado de Mato Grosso, a fornecerem exame de ressonância magnética de abdome total e de tórax em favor da criança, tendo em vista, ser portadora de Rabdomiossarcoma de bexiga, com necessidade de reavaliação e continuidade de tratamento.

A tutela de urgência foi deferida, em 05/02/2015 e a análise do mérito julgada procedente, em 07/03/2019, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer o exame de ressonância magnética de abdome total e de tórax em favor da criança Thiago Augusto Schulke Gonsalves;

b) Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer o exame de ressonância magnética de abdome total e de tórax em favor da criança Thiago Augusto Schulke Gonçalves; (...)”.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Egrégia Câmara:

Primeiramente, cumpre destacar, a preliminar de ausência de interesse arguida pelo ente requerido, e acertadamente rejeitada em sentença de 1o grau.

Para fornecimento de tratamento de saúde, direito social garantido pela Constituição Federal e pela Lei orgânica do Sistema Único de Saúde do país, basta apenas a comprovação de indicação pelo médico responsável e efetiva necessidade, a qual fora demonstrada pelo requerente.

Ademais, a ação será necessária quando não houver outro meio disponível para o sujeito obter o bem almejado.

Conforme consta nos autos, o pedido médico pg. 17 (ID. 25435972), trata-se de solicitação de urgência, justificando a impossibilidade de prévio pedido administrativo para o fornecimento dos exames carecente.

Assim, sem mais delongas, não há porque se falar em ausência de interesse processual, por isso
REJEITO A PRELIMINAR
.

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. Nesse contexto, fora acionado o ente Municipal na demanda.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Basilar o fornecimento de medicamento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e passo a análise do mérito.

DA DEVOLUÇÃO DO SALDO RESIDUAL

Requereu o Município, a devolução do saldo residual, dos valores bloqueados nas contas dos requeridos, para cumprimento da decisão, conforme extratos bancários anexos aos autos, ID. 25440986, em que pese sejam ínfimos, é merecedor acolhimento da pretensão, tendo em vista a aplicação do Princípio da Indisponibilidade das verbas Públicas.

Analisando os autos, de fato existe saldo residual, não utilizado, em conta judicial alusiva aos autos.

Deste modo, tendo em vista, serem recursos públicos e indisponíveis, devem ser devolvidos, separadamente, ao Erário Municipal e Estadual.

No que se refere ao questionamento referente a realização dos exames, se por via pública ou privada, considerando informação via e-mail do Hospital Dois Pinheiros, que supostamente posteriormente realizou os exames pleiteados, que em contato com a genitora do menor, esta informou que o mesmo havia realizado os exames pelo SUS.

Acontece que o mesmo hospital posteriormente veio a fornecer as notas fiscais (n° 201600000001510 e 201600000001511) de tais exames realizados, no valor dos alvarás expedidos n° 157373-P/2015 e 157371-3/2015, e em nome do menor.

Pois bem. É certo que, as notas fiscais tenham maior peso de provação, no entanto,
verifica-se que as notas fiscais com as descrições dos serviços prestados (ID 25440981) não passou por verificação quanto a sua conformidade com o Provimento n.o 02/2015 da Corregedoria Geral de Justiça, tampouco foi auditada pelo Estado de Mato Grosso, ocasião que seria comprovada a compatibilidade dos valores cobrados com o praticado no mercado. Necessária, pois, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento dos exames pleiteados, conforme laudo médico anexo aos autos ID. 14536476, é de suma importância para a solicitante, tendo em vista que, o menor é portador de Rabdomiossarcoma de bexiga, e tem a necessidade de reavaliação e continuidade no tratamento.

Assim, no caso, há carência de recursos por parte do requerente, bem como a necessidade de fornecimento das ressonâncias magnéticas, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Contudo, cumpre ressaltar a necessidade da adequada prestação de contas das notas fiscais, nos autos, de forma a possibilitar o controle e regularidade dos gastos públicos.

Assim, conheço do recurso do Município de Cuiabá e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
, retificando a sentença no que se diz respeito a devida devolução do saldo residual constante em conta judicial, aos entes Públicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020